Tribunal: CARF
Processo: 11080.740170/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.740170/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.890 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
RICARDO DOS SANTOS E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). OPÇÃO
PELA TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente correspondentes a anos calendários
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês
do recebimento, mediante a utilização, sobre o montante, de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de ser retificado o cálculo feito pela
fiscalização em relação ao rendimento recebidos acumuladamente de R$ 104.150,40, em
dezembro de 2014, devendo ser alterado o número de meses de 1 para 112.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2015, ano-calendário 2014,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva
de R$ 120.498,41 e IRRF s/Omissão 4.431,08
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.740170/2018-31
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.890 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740170/2018-31

Complementação da Descrição dos Fatos: Inclusão dos rendimentos recebidos
acumuladamente da Caixa Econômica Federal, relativo aos processos no 200804020050512 e
201404550415281, de acordo com documentos apresentados e informações em DIRF.
Depois da ciência da Notificação de Lançamento, o contribuinte impugna o
lançamento e apresenta documentos comprobatórios.
Em síntese, alega que:
- o beneficiário dos rendimentos é desconhecido;
- um sentença trabalhista engloba diversas rubricas, inclusive salários;
- não entendeu o desconto do IRRF, o que levou a declarar os rendimentos como
sujeitos a tributação exclusiva/definitiva e não no item de rendimentos isentos e não tributáveis;
- logo, o valor do IRRF foi indevido, sendo passível de devolução;
- solicita a anulação da notificação, por ser injusta e fora de foco.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância (fl. 47), em 07/06/2019,
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 05/07/2019, onde alega, em
apertada síntese, que:
- houve erro no preenchimento de sua DIRPF/2015, ano-calendário 2014, visto
que os rendimentos recebidos foram anotados em campos equivocados e não identificado o
período referente ao montante recebido acumuladamente (112 meses);
- tal falha na declaração gerou a autuação aqui recorrida, a qual deverá ser revista,
uma vez que constitui crédito tributário manifestamente ilegal, porquanto não considera o
período correspondente aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente, bem como porque afirma
como fonte pagadora a Caixa Econômica Federal, a qual, em verdade, foi mera depositária dos
rendimentos pagos pela União Federal (CNPJ n? 26.994.558/0001-23). conforme processo
judicial n° 5023055-87.2017.404.7100, da Justiça Federal em Porto Alegre/RS
- o montante percebido pelo Recorrente tem origem em ação trabalhista julgada
procedente, reconhecendo e declarando a equiparação salarial em favor do Reclamante. Na
apresentação dos cálculos de liquidação de sentença, restaram listados meses equiparados,
compreendidos entre 04/1982 e 11/1990, ou seja, 112 meses, (cópia anexa);
- ocorre que a União Federal opôs embargos à execução, sob a alegação de
aplicação indevida de juros moratórios em período em que o feto ficou sem movimentação. No
mesmo ato reconheceu como incontroverso do valor de R$ 81.709,63 - atualizado até
18/12/2007-anexo;
- ainda, o alvará e petição juntados aqueles autos, cujas cópias seguem anexas,
dão conta de que os únicos rendimentos recebidos pelo recorrente são aqueles 81 mil reais, que
foram atualizados e sacados no valor de RS 129.218,83, em 12 de dezembro de 7014;
- na ocasião foi levantado o montante de RS 129.218,83, base das retenções na
fonte no Importe de RS 426,42 e RS 3.450,14 (anexos), restando valor liquido ao Reclamante no
importe de RS 125.342,27. Sobre este valor foram descontados os 20% referentes aos honorários
contratuais privados, ajustados com a Dra. Patrícia Sica Palermo - patrona da causa trabalhista -,
o que totalizou RS 25.068,43 - recibo anexo;
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.890 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740170/2018-31

- ao final de tudo e após 28 anos, o Recorrente alcançou ganho líquido no valor de
R$ 100.273,75, referente a 112 meses de diferenças salariais, recebidas acumuladamente - ou
seja, R$ 104.150,40, deduzidas as retenções do IR, no valor de R$ 3.876,56;
- assim, o que deveria ter sido demonstrado desde a declaração dos rendimentos
referente ao ano calendário de 2014 é que o montante recebido se refere a "Rendimentos
Recebidos Acumuladamente", sujeitos "À Tributação Exclusiva/Definitiva", correspondentes a
112 meses.
- os valores recebidos acumuladamente e correspondentes a anos calendários
anteriores ao do recebimento passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, em separado
dos demais rendimentos auferidos no ano pelo contribuinte, mediante utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos
pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
- logo, deve ser dado provimento ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator e Presidente.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que foi constatada a seguinte infração, por
parte da fiscalização:
 Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação
Exclusiva de R$ 120.498,41 e IRRF s/Omissão 4.431,08
A decisão de piso manteve o lançamento fiscal pelo seguinte motivo, no essencial:
(...)
O próprio contribuinte informou, em sua defesa, haver declarado estes rendimentos na
Declaração do Imposto de Renda - Pessoa Física (DIRPF), fls.23/30, na ficha de
Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva e Definitiva.
No entanto o interessado não trouxe aos autos dados do processo judicial. Poderia ter
apresentado a petição inicial do processo judicial, a decisão judicial, as planilhas de
cálculo, etc. Pela ausência de documentos probatórios não há como se confirmar a
natureza dos rendimentos recebidos, ficando impossível que se verifique se a forma de
declaração do rendimento escolhida pelo contribuinte está correta.
Fica-se, portanto, apenas com a documentação (DIRF) apresentada pela CEF, que
informa que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis no valor de R$ 129.218,83
em dezembro/2014 e R$ 18.482,77 em setembro/2014.
O contribuinte alega que é idoso e hipertenso e que toma medicação contínua, além de
sustentar sob o mesmo teto uma filha desempregada e uma neta.
Deve-se esclarecer que os julgadores das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento são obrigados a seguir a legislação fiscal de forma plenamente vinculada,
não sendo permitido que se atente para a situação particular apresentada por cada
contribuinte.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.890 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740170/2018-31

O impugnante pode recorrer à 2a instância de julgamento da esfera administrativa
(CARF) trazendo ao processo documentos probatórios complementares.
Do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito
tributário lançado.
Da lei 7.718/98, art. 12-A, vigente à época do recebimento do montante
acumulado:
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
(...)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
(...)”
Da leitura do dispositivo acima, tem-se que, a partir da vigência da lei 12.350 de
2010, os rendimentos do trabalho recebidos acumuladamente por pessoa física são tributados
pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, no mês de seu recebimento. Para tal, aplica-se
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento.
Do montante recebido poderão ser excluídos as despesas com a ação judicial
necessária ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização.
A infração de omissão de rendimentos recebidos recebido acumuladamente –
tributação exclusiva - foi assim composta:

Compulsando os autos, constata-se do rendimento recebido acumuladamente pelo
contribuinte (fl. 78), em dezembro de 2014, no valor de R$ 104.150,40, já foi considerada na
apuração feita pela fiscalização a dedução de honorários advocatícios de R$ 25.068,43, pois
conforme recibo de pagamento emitido pelo contribuinte, o total recebido por ele em dezembro
de 2014 foi de R$ 125.342,18 líquido, descontando os honorários advocatícios de R$ 25.068,43,
o que resultou num valor liquido final de R$ 100.273,75.
O valor de R$ 100.273,75 somado ao IRRF de R$ 3.876,60, chega-se ao valor R$
104.150, 40, considerado omitido pela fiscalização conforme quadro acima.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.890 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740170/2018-31

Constata-se, então, erro de fato no preenchimento da DIRPF pelo contribuinte,
uma vez que o contribuinte declarou os rendimentos recebidos acumuladamente como
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva (Outros), sendo que o correto era ter
informado no campo de Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos
Acumuladamente pelo Titular, no valor de R$ 104.150,40, com um valor de imposto de renda
retido na fonte de R$ 3.876,60, com um quantitativo de 112 meses (fls. 68/73), tendo como mês
de recebimento dezembro de 2014, sendo a opção pela forma de tributação exclusiva na fonte.
Portanto, deverá ser retificado o cálculo feito pela fiscalização em relação ao
rendimento recebidos acumuladamente de R$ 104.150,40, em dezembro de 2014, devendo ser
alterado o número de meses de 1 para 112 (fl. 12).
Por outro lado, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, em
setembro de 2014, no valor de R$ 16.348,01, não há nenhum reparo a ser feito na decisão de
piso, pois o Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento que demostrasse algum erro no
cálculo feito pela fiscalização e mantido pela decisão a quo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para fins de ser retificado o cálculo feito pela fiscalização em relação ao
rendimento recebidos acumuladamente de R$ 104.150,40, em dezembro de 2014, devendo ser
alterado o número de meses de 1 para 112.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 107
DF CARF MF
Original